Tribunal: TJBA
Processo: 0000213-38.2010.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000213-38.2010.8.05.0067 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: INDUSTRIAS REUNIDAS AMCEL LTDA Advogado(s): EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ICMS. TEMA REPETITIVO N.º 566 A 571 DO STJ. MARCOS TEMPORAIS DEVIDAMENTE OBSERVADOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em execução fiscal, mantendo sentença que reconheceu prescrição intercorrente de crédito tributário de ICMS do exercício de 2005. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando os marcos temporais estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n.º 1.340.553/RS. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente operou-se regularmente, tendo início o prazo de suspensão em 26.10.2010 (data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor) e consumando-se em 27.10.2016, conforme sistemática estabelecida nos Temas n.º 566 a 571 do STJ. 4. Os argumentos sobre responsabilidade do Poder Judiciário pela paralisação do feito não afastam a incidência da prescrição intercorrente, pois os marcos temporais foram corretamente estabelecidos conforme jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente em execução fiscal opera-se automaticamente conforme os marcos estabelecidos no REsp Repetitivo n.º 1.340.553/RS, independentemente de decisão formal de arquivamento. 2. A responsabilidade do Poder Judiciário por eventuais demoras processuais não afasta a incidência da prescrição intercorrente quando já iniciada sua contagem." Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018; STJ, Súmula n.º 314. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.